Tribunal: TJMT
Processo: 1011865-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011865-25.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Juízo de Direito da 2a Vara Esp. Bancária da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - CNPJ: 18.012.761/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: no
1011865-25.2020.8.11.0000

SUSCITANTE(S):
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO(S):
JUIZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DISCUSSÃO ACERCA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

Tratando-se de discussão acerca da inexistência de relação jurídica com a instituição bancária, ou seja, não envolvendo matéria jurídica específica definida no artigo 1o do Provimento de no 004/2008/CM, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento competem ao Juízo da Vara Cível.-

R E L A T Ó R I O

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: no
1011865-25.2020.8.11.0000

SUSCITANTE(S):
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO(S):
JUIZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL
em face do
JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL,
que declinou da competência para analisar a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Antecipação de Tutela
proposta por AM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS EIRELI em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.

Em suma, afirma o juízo suscitante que, no presente caso, a intenção da parte autora é eminentemente civil, pois em síntese sustenta a inexistência de débito junto à parte requerida, em relação à operacionalização de disponibilização dos boletos/títulos no sistema de cobrança simples do Requerido.

Assim, sustenta que:
“em que pese ser a parte requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2o do art. 1o do Provimento no 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as
ações de natureza eminentemente civil,
sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas em Direito Bancário”.

Na decisão de ID. 45858963, foi designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações foram prestadas pelo Juízo suscitado no ID. 48430498.

Em parecer ID. 50297983, a douta Procuradora de Justiça opinou pela
improcedência
do conflito, para manter a competência do Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a demanda.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

CONFLITO DE COMPETÊNCIA: no
1011865-25.2020.8.11.0000

SUSCITANTE(S):
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO(S):
JUIZO DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, extrai-se dos autos de origem que a parte autora,
AM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEÍCULOS EIRELI
, interpôs a presente
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela
, em face do requerido,
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando em síntese, que prestou serviços a seus clientes, onde foram gerados boletos/duplicatas as quais eram colocadas na carteira de cobrança do banco requerido, sendo que quando havia atrasos nos pagamentos, a parte ré realizava automaticamente o protesto no cartório e a negativação em nome dos devedores nos cadastros de restrições de créditos.

Sustentou a parte autora, que após serem protestados no cartório, entraram em contato com o banco objetivando a regularização dos débitos inadimplentes, entretanto, foram informados pelo demandado que os boletos não constavam em seu sistema, impossibilitando assim, o pagamento e a consequente baixa do protesto.

Por tais razões, pugnou pela exclusão dos nomes dos requerentes dos registros de protestos, bem como dos cadastros de restrição ao crédito SERASA e SPC, autorizado lhe efetuar depósito judicial como caução, no montante de R$ 3.946,55 (três mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), a fim de assegurar uma eventual execução

Referida demanda foi inicialmente distribuída para o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sendo, todavia, declinada a competência a uma das Varas de competência em Direito Bancário desta Comarca de Cuiabá, por entender que “
No caso em tela o pedido possui natureza tipicamente bancária, vez que será necessário adentrar ao contrato bancário ajustado entre os litigantes, de modo que a competência para seu processamento é exclusiva de uma das Varas Bancárias desta Comarca.”
(ID. 45167957 - Pág. 34)

Por sua vez, ao receber o processo para apreciação, o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que a competência pertence ao Juízo suscitado, vez que a matéria perseguida pela autora é meramente civil (ID.

45167956).

Pois bem.

É cediço que as atribuições das Varas Especializadas em Direito Bancário estão dispostas no artigo 1o, §1o, do Provimento de no 004/2008/CM,
in verbis
:

Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

(...).

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Por sua vez, o §2o do citado artigo dispõe acerca das excludentes da competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, veja-se:

“§ 2o.
Excluem-se da competência dessas unidades
as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora;
de reparação de dano moral
,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária
; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes;
e de natureza eminentemente
civil.
As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”
(destaquei)

Nesse contexto, conclui-se que a ação proposta pela parte autora possui essência meramente indenizatória e civil (inexistência de relação jurídica com a instituição bancária), eis que não há pedido de natureza tipicamente bancária, portanto, não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2o, I do art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

Nesse sentido, trago recente julgado deste Tribunal:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – QUESTÃO AFETA AO DIREITO CIVIL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1o, I, §1o DO PROVIMENTO No 004/2008 – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. 1. Se a questão tratada na ação de repetição de indébito é afeta a matéria eminentemente de direito, porquanto o autor busca a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e condenação do banco à restituição do indébito e danos morais, não estando vinculado propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008, deve a ação tramitar na vara cível e não na vara especializada em direito bancário.”
(N.U 1012789-41.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INCIDENTE INSTAURADO ENTRE A QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO DE QUITAÇÃO - DEMANDA DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL, ANTE A AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO PACTUADO, AFASTADA, PORTANTO, A COMPETÊNCIA DO JUÍZO BANCÁRIO - CONFLITO ACOLHIDO.

1. O juízo cível é competente para o processamento e julgamento de ações indenizatórias de danos morais cumulada com inexistência de débito quando não existe discussão sobre cláusulas afetas ao direito bancário.

2. Não restando configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 1o, § 1o do Provimento no 04/2008/CM, deve a competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil.

(N.U 1012412-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –

AÇÃO DE COBRANÇA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA DA AUTORA - MATÉRIA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para o processo e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas de direito bancário, se a questão debatida na ação tem natureza eminentemente cível.”

(N.U 1014084-16.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - AÇÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.”

(N.U 1007029-14.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o conflito

e declaro a competência do JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, ora suscitado, para processar e julgar a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
– Processo no 1056608-31.2019.811.0041.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020